Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-66.2016.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso adesivo do embargado, com determinação, para o fim de ser anulada a sentença e ser dada oportunidade de emenda à inicial da ação monitória – prejudicado o conhecimento da apelação interposta pelos embargantes – inexistência de contradições na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005182-66.2016.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que são
embargantes DISTRIBUIDORA NOGUEIRA ARMANDO LTDA e DIEGO
NOGUEIRA ARMANDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005182-66.2016.8.26.0073/50000 - Voto 25167
2
VOTO No: 25167
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005182-66.2016.8.26.0073/50000
COMARCA: AVARÉ
JUIZ: DR. EDSON LOPES FILHO
EMBARGANTES: DISTRIBUIDORA NOGUEIRA ARMANDO LTDA. e
DIEGO NOGUEIRA ARMANDO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso adesivo do
embargado, com determinação, para o fim de ser anulada a
sentença e ser dada oportunidade de emenda à inicial da ação
monitória prejudicado o conhecimento da apelação interposta
pelos embargantes
inexistência de contradições na decisão
colegiada embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 521/528) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso
adesivo do embargado, com determinação, para o fim de ser anulada a sentença e ser
dada oportunidade de emenda à inicial da ação monitória
prejudicado o
conhecimento da apelação interposta pelos embargantes.
Em
síntese,
os
embargantes
alegaram
existência
de
contradições. Sustentaram que a emenda à inicial não poderia ter sido determinada,
porque os títulos não existem e há indícios de que a conta corrente foi encerrada.
Pediram o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005182-66.2016.8.26.0073/50000 - Voto 25167
3
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações dos embargantes são pura e simplesmente fruto
das insurgências externadas contra o provimento do recurso de apelação do
embargado. Nada além disso.
A necessidade de se dar ao embargado a oportunidade de
emenda à inicial foi expressamente destacada, sem contradição. Confira-se:
“Conquanto os embargantes não tenham frontalmente negado a existência da dívida,
infere-se dos autos que a inicial não se fez acompanhar dos títulos não pagos e de
prova de creditamento de valores. Não era suficiente a apresentação do instrumento
contratual, de borderôs e planilha de débitos. A jurisprudência do STJ é no sentido
da instrução da inicial da ação monitória com borderô de desconto de duplicata,
assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do
título e da prova do creditamento do valor correspondente em conta. Confira-se:
(...). Em que se pese o embargado não ter apresentado cópias dos títulos e prova do
creditamento dos valores correspondentes em conta, a circunstância não afastava a
necessidade de emenda da inicial. Isso se dá sem prejuízo processual para os
embargantes, dado que eles necessariamente serão intimados para manifestação,
caso haja a emenda. Nessa linha, a jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que
houve a estabilização da lide. Confira-se: (...). Em suma, a hipótese é de provimento
do recurso adesivo do embargado para o fim de ser anulada a sentença, com
determinação de abertura de prazo para que ele emende a petição inicial,
apresentando a documentação indicada acima no prazo de 15 dias úteis (artigo 321
do CPC). Na sequência, caso emendada a inicial, será reaberto o prazo para
oposição de embargos em complemento pelas apeladas, caso queiram. Como
anotado, de se dar por prejudicado o conhecimento do apelo manejado pelos
embargantes para a majoração da verba honorária fixada em 1o grau verba, por
óbvio, insubsistente, dada a anulação da r. sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005182-66.2016.8.26.0073/50000 - Voto 25167
4
Como se vê, não houve qualquer contradição no acordão.
Ficou claramente exposta a necessidade de se permitir a emenda da inicial.
Anote-se que é indiferente no caso dos autos se a conta dos
embargantes foi ou não encerrada, por qualquer motivo, dado que a circunstância não
é suficiente para arredar a carga intrínseca da documentação a embasar o pleito
monitório e tampouco a existência de dívida.
Em verdade, as alegações expendidas pelos embargantes no
presente caso retratam apenas suas irresignações quanto ao provimento da apelação
interposta pelo embargado. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado,
por discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para
modificação do julgado, os embargantes devem se valer da via adequada, que não é a
dos embargos de declaração.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator